Tribunal: TJDFT
Processo: 0751497-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. “BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO”. RPV. PARCELA INCONTROVERSA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, que tem como objeto a parte incontroversa do débito.
2. Verifica-se que o Juízo singular deixou de se manifestar a esse respeito, mesmo para o propósito de indeferir o requerimento formulado pela credora.
3. Em relação à possibilidade de expedição de precatório ou RPV apenas em relação ao valor incontroverso do crédito, convém observar que as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das Requisições de Pequeno Valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e provido.